Tribunal: TJBA
Processo: 8054585-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054585-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FARIDE FARAH MAGALHAES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO DE PROTESTO. CONTAGEM DO NOVO PRAZO A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, cumprimento individual de sentença fundado em título judicial coletivo com trânsito em julgado em 12 de março de 2018, por reconhecer a prescrição da pretensão executória individual. O recorrente sustenta que o ajuizamento da ação de protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001 interrompeu o prazo prescricional, deslocando o termo final para 24/07/2025, data posterior ao ajuizamento da ação principal, ocorrido em 01/04/2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento da ação de protesto interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva e, em caso positivo, se o início do novo prazo, a contar do último ato processual daquela ação, prorrogou o termo final além da data de ajuizamento do presente feito, afastando, por conseguinte, a extinção do processo por prescrição. III. Razões de decidir 3. Sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.273.643/PR (Tema 515), consolidou o entendimento de que, no âmbito do Direito Privado, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. O prazo prescricional, no entanto, não transcorreu de forma ininterrupta. O ajuizamento da ação de protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001 produziu efeito interruptivo, fazendo reiniciar o cômputo a partir do último ato processual praticado naquele feito. 5. Aplicando-se esse marco ao caso concreto, o termo final do novo prazo quinquenal alcançaria 24/07/2025, ao passo que o cumprimento individual foi ajuizado em 01/04/2025, dentro, portanto, do período legalmente admitido para a propositura da demanda. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. No âmbito do Direito Privado, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 515 (REsp n. 1.273.643/PR). 2. O ajuizamento de ação de protesto por legitimado ativo interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual decorrente de sentença coletiva, fazendo recomeçar a contagem a partir do último ato processual praticado naquele feito." Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013 (Tema 515). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.